Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711246-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL VASCONCELOS DA SILVA AGRAVADO: MARIANO LOPES DO VALE, JOAO EVANGELISTA LOPES DO VALE DECISÃO DANIEL VASCONCELOS DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra MARIANO LOPES DO VALE e JOAO EVANGELISTA LOPES DO VALE, que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no processo o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora